Tribunal: STF
Processo: ARE 1534895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO EM RAZÃO DO ERRO DE TIPO. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. DO ALEGADO ERRO DE TIPO (ART. 20,CP). O DOLO, POR SUA CARACTERÍSTICA SUBJETIVA, DEVE SER AFERIDO NO "MODUS OPERANDI", O QUAL FICOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, INDICANDO QUE O RÉU, COM VONTADE LIVRE E CONSCIENTE, PRATICOU A CONDUTA CRIMINOSA, PRINCIPALMENTE PORQUE RESTOU EVIDENCIADO QUE O MESMO NÃO SUPÔS QUE O APARELHO FOSSE EXTRAVIADO OU ABANDONADO POR OUTREM, ATÉ PORQUE (A) O CELULAR SUBTRAÍDO ERA TOTALMENTE DIFERENTE DO SEU, (B) DESLIGOU O CELULAR EM QUESTÃO DE MINUTOS APÓS A SUBTRAÇÃO, (C) INICIALMENTE NEGOU TER FURTADO O BEM, O QUE POR SI SÓ JÁ DEMONSTRA QUE ELE AGIU COM DOLO E (D) SE NÃO FOSSE A INTERVENÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, ELE JAMAIS TERIA DEVOLVIDO O OBJETO AO DONO OU À RECEPÇÃO DA ACADEMIA DE ONDE O HAVIA SUBTRAÍDO.



    2. REGIME PRISIONAL. A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA É ATO DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR, QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL, OBSERVARÁ NÃO APENAS O QUANTUM DA PENA IMPOSTA, COMO TAMBÉM A REINCIDÊNCIA DO CONDENADO E AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59 - ATENDIDOS, É CLARO, OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IN CASU, EM QUE PESE O DELITO TENHA SIDO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E A PENA DEFINITIVA SEJA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS, A PRESENÇA DE REINCIDÊNCIA NÃO PERMITEM A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.



    3. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. 3.1 CONSOANTE SE EXTRAI DO INCISO II DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL, O MAGISTRADO DEVE ANALISAR A REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. 3.2 IN CASU, O RÉU É REINCIDENTE, FATO QUE NÃO RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente